Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Criou-se um procedimento especial de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, com o objetivo de garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado e viabilizar sua reinserção social.
2. Entende-se por superendividado aquele que, de boa-fé, encontra-se manifestamente impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação (art. 54-A do CDC).
3. Excluem-se da aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural (art. 104-A, § 1o, do CDC) e as parcelas originadas de dívidas renegociadas, as decorrentes de operação de crédito consignado e de operações de crédito com antecipação, entre outras (art. 4o, parágrafo único, inc. I, alíneas “f”, “h” e “i”, do Decreto 11.150/22).
4. É inviável o prosseguimento do procedimento especial da Lei 14.181/2021, se não comprovado o superendividamento e os requisitos indispensáveis à revisão e integração dos contratos e a repactuação das dívidas.
5. Negou-se provimento ao recurso.